Tribunal: TJPA
Processo: 0804255-41.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804255-41.2024.8.14.0040

APELANTE: SAMUEL JOSE FERREIRA DA SILVA, ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, SAMUEL JOSE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA e pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência da relação jurídica referente à “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor requer a majoração da indenização moral, enquanto a associação sustenta a regularidade da contratação eletrônica e pleiteia a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação requerida comprovou validamente a contratação apta a autorizar descontos em benefício previdenciário do consumidor idoso; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação adequada e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A negativa de contratação formulada pela parte autora transfere à requerida o ônus de comprovar fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A associação requerida não apresenta contrato assinado, autorização expressa para desconto previdenciário, assinatura eletrônica qualificada ou qualquer elemento robusto apto a demonstrar manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade do consumidor.

6.

Documento cadastral contendo apenas dados pessoais do autor não se confunde com instrumento contratual válido nem comprova consentimento para filiação associativa ou autorização de descontos.

7.

A gravação telefônica juntada aos autos evidencia apenas confirmação de dados pessoais previamente conhecidos pela requerida, sem esclarecimento adequado acerca da natureza da contratação, dos encargos financeiros e da autorização de desconto em benefício previdenciário.

8.

A contratação realizada à distância exige cautela reforçada quando envolve consumidor idoso, diante de sua condição de hipervulnerabilidade, sendo insuficiente procedimento baseado em respostas monossilábicas e confirmação superficial de informações.

9.

A fragilidade do procedimento adotado caracteriza falha na prestação do serviço e deficiência na segurança da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

10.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, por atingirem diretamente verba essencial à subsistência do consumidor idoso.

11.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente diante da orientação firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

12.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e mantém consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A confirmação telefônica de dados pessoais, desacompanhada de informação clara e manifestação inequívoca de vontade, não comprova contratação válida de serviço associativo com autorização de desconto em benefício previdenciário.

2.

A contratação à distância envolvendo consumidor idoso exige mecanismos seguros e transparentes capazes de demonstrar consentimento livre e informado.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa.

4.

A ausência de comprovação válida da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se adequada quando observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, III, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único. CPC, art. 373, II. CC, art. 759.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS. TJPA, Apelação Cível nº 0800716-55.2024.8.14.0044, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.07.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802629-43.2023.8.14.0065, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024. TJSP, Apelação Cível nº 0000802-89.2023.8.26.0196, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2024. TJMG, Apelação Cível nº 5012851-93.2022.8.13.0707, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 03.07.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recursos de apelação cível
interpostos
por SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA e pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
.

A sentença recorrida, lançada ao id 25881853, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente à denominada “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”; (ii) determinar a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor; (iii) condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de correção monetária e juros legais; e (iv) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Fundamentou o magistrado sentenciante que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, ressaltando que a gravação telefônica apresentada não demonstrou adequadamente o consentimento informado do consumidor idoso, tampouco a observância do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais de id 25881861, SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA sustenta, em síntese, que: (i) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (ii) restou devidamente comprovada a inexistência de contratação válida junto à associação requerida; (iii) os descontos indevidos perpetrados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano; (iv) a indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 mostrou-se ínfima e desproporcional diante da gravidade da conduta ilícita praticada pela requerida; (v) a conduta da associação ocasionou limitação da margem consignável do recorrente e prejuízo ao acesso ao crédito, atingindo diretamente verba alimentar de aposentado hipervulnerável; e (vi) a condenação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação civil, requerendo,
ao final, a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Por sua vez, em suas razões de apelação de id 25881854, a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC alega, em síntese: (i) a regularidade da contratação realizada pela parte autora, mediante adesão eletrônica e confirmação de dados pessoais; (ii) inexistência de ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil; (iii) validade da relação jurídica estabelecida entre as partes, afirmando que a filiação associativa ocorreu de forma regular, com utilização de mecanismos de segurança e confirmação por token digital; (iv) inexistência de falha na prestação do serviço; (v) ausência de comprovação de dano moral indenizável; (vi) ocorrência de mero arrependimento posterior da parte autora quanto à associação firmada; (vii) inexistência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil; e (viii) necessidade de reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Requereu, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta.

Foram apresentadas contrarrazões por SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA ao recurso da associação recorrente, no id 25881863, nas quais sustenta: (i) a tempestividade das contrarrazões; (ii) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita; (iii) a inexistência de contratação válida; (iv) a ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário sem autorização; (v) a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; (vi) a manutenção integral da sentença recorrida; e (vii) o desprovimento do recurso interposto pela associação requerida.

Igualmente, foram apresentadas contrarrazões pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC ao recurso manejado por SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA, no id 25881867, nas quais argumenta, em síntese: (i) ausência de interesse processual da parte autora por inexistência de prévio requerimento administrativo; (ii) existência de canais administrativos aptos à solução consensual do conflito; (iii) validade da contratação realizada por meio eletrônico e mediante confirmação de dados pessoais; (iv) existência de gravação de auditoria ratificando os termos da associação; (v) inexistência de ato ilícito; (vi) ausência de falha na prestação do serviço; (vii) configuração de mero arrependimento do associado; e (viii) impossibilidade de majoração da indenização por danos morais, requerendo o desprovimento do apelo autoral.

Por fim, o ministério público foi instado a se manifestar, no entanto se eximiu de proferir parecer.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA e pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC.

Passo à análise conjunta do mérito, porquanto ambos os recursos devolvem a esta Corte a mesma matriz fática e jurídica: a regularidade, ou não, dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, bem como a adequação da indenização por danos morais fixada na origem.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC comprovou, de forma válida e idônea, a existência de relação jurídica apta a autorizar os descontos realizados no benefício previdenciário de SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA, bem como se o valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta alteração.

Da análise dos autos, concluo que a sentença não merece reforma.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, III, 14 e 39, IV, do CDC.

Na hipótese dos autos, a parte autora afirmou jamais ter contratado qualquer serviço junto à associação requerida, tendo demonstrado a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, no valor de R$ 45,00 mensais, incidentes nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Diante da negativa de contratação, incumbia à requerida comprovar fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a existência de contratação válida, regular e apta a justificar os descontos efetuados.

Todavia, a associação requerida não apresentou contrato assinado pelo autor, termo de adesão válido, autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, proposta escrita, assinatura eletrônica qualificada ou qualquer outro elemento robusto capaz de demonstrar manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca do consumidor.

O documento de id 25881855, juntado pela requerida, não possui aptidão para comprovar a relação jurídica controvertida, porquanto consiste apenas em documento cadastral/pessoal da parte autora, não se confundindo com instrumento contratual ou autorização válida de desconto. Documento pessoal não é contrato; dados cadastrais não equivalem à manifestação de vontade; e confirmação de informações previamente conhecidas pela requerida não supre o dever de informação clara e adequada imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

A AMBEC sustentou que a contratação teria ocorrido por meio telefônico, apresentando gravação na qual o consumidor apenas confirma dados pessoais. Entretanto, a sentença analisou corretamente a fragilidade dessa prova, consignando expressamente:

“Em determinado momento do áudio a atendente diz que precisa apenas confirmar dados da parte autora. Logo em seguida, menciona os dados pessoais de forma rápida, havendo apenas confirmação do consumidor, respondendo ‘sim’. É possível perceber que, de antemão, a parte ré já possui todos esses dados, pedindo apenas ao consumidor que confirme as informações, sendo assim, qualquer pessoa que estivesse do outro lado da linha poderia anuir com a contratação.

Não foi proporcionado ao requerente, pessoa idosa, tempo suficiente para que pudesse avaliar e refletir se havia entendido todas as informações passadas, induzido-o apenas a responder e confirmar a contratação, em desrespeito à condição de fragilidade do idoso (art. 39, IV do CDC).”

O Juízo de origem apreciou a questão com absoluto acerto.

Com efeito, a própria dinâmica da ligação evidencia a fragilidade do procedimento adotado pela requerida. Observa-se que a associação já possuía previamente os dados pessoais do consumidor, limitando-se a atendente a solicitar mera confirmação das informações, circunstância que demonstra que a ligação não possuía caráter efetivamente informativo, mas buscava apenas a obtenção formal de resposta positiva do consumidor.

Verifica-se, ainda, que as informações foram repassadas de maneira rápida e superficial, sem o devido esclarecimento acerca da natureza da contratação, da incidência de mensalidade, da autorização para descontos em benefício previdenciário e das consequências econômicas da avença, em manifesta violação ao dever de informação clara, adequada e ostensiva previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A situação revela-se ainda mais grave diante da condição de pessoa idosa da parte autora, circunstância que atrai proteção reforçada contra práticas abusivas, nos termos do art. 39, IV, do CDC, impondo ao fornecedor maior cautela na formalização de contratações realizadas à distância.

Assim, a fragilidade do método utilizado pela requerida evidencia falha na prestação do serviço e deficiência na segurança da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de comprovação contratual válida autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da fornecedora à restituição em dobro e indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

O autor comprovou a ocorrência dos descontos em seu benefício previdenciário, enquanto a associação não apresentou o contrato que pudesse justificar a cobrança, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da ré com base no art. 14 do CDC.

6.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram violação à dignidade do consumidor e causam abalo moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, embora legítimo, mostra-se superior aos parâmetros fixados em casos análogos, justificando sua redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800716-55.2024.8.14.0044 - Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 28/07/2025).Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802629-43.2023.8.14.0065. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL.

(...)

II -
O banco apelante não comprovou a efetiva contratação do empréstimo, havendo divergência entre as contas bancárias da apelada e a constante no contrato, além da demonstração de ausência de depósito dos valores contratados no referido período, conforme demonstrado no extrato bancário, bem como há diferença nas assinaturas apresentadas.

III - A indenização por danos morais foi mantida em R$ 3.000,00, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e o impacto sobre a subsistência da apelada.

IV - Foi aplicada a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devido à cobrança indevida sem justificativa.”(TJPA - Apelação Cível nº 0802629-43.2023.8.14.0065 - Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 08/10/2024).Grifei.

A orientação de outros Tribunais igualmente converge para o entendimento de que áudios parciais, contendo apenas confirmação de dados e respostas monossilábicas, não constituem prova suficiente de contratação válida, sobretudo quando se trata de consumidor idoso.

Confira-se:

“Apelação. Ação de desconstituição de débito c./c. indenização por danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. (...)
Ré que alegou contratação verbal por telefone. Ré que apresenta áudio parcial da contratação, apenas com confirmação de dados, com respostas monossilábicas da autora
.
Não comprovado que foram prestadas as devidas informações sobre o seguro e enviada previamente a proposta escrita, conforme art. 759 do CC. Verificado desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), à condição de fragilidade da consumidora idosa (art. 39, IV, do CDC) e ao dever de envio de prévia proposta escrita (art. 759 do CC). Não comprovada contratação válida entre as partes
.” (TJSP - Apelação Cível nº 0000802-89.2023.8.26.0196 - Rel. Des. L. G. Costa Wagner - 34ª Câmara de Direito Privado - Julgado em 26/01/2024).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A DISTÂNCIA POR CONSUMIDOR IDOSO - SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE - BIOMETRIA FACIAL SEM VINCULAÇÃO SEGURA À CONTRATAÇÃO
. (...)

Embora possível contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado por idoso
.” (TJMG - Apelação Cível nº 5012851-93.2022.8.13.0707 - Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos - 12ª Câmara Cível - Julgado em 03/07/2023).Grifei.

Logo, correta a conclusão sentencial de que a requerida não comprovou relação jurídica válida apta a autorizar os descontos questionados.

Consequentemente, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sobretudo porque os descontos ocorreram após 30/03/2021, incidindo o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

No tocante ao dano moral
, igualmente não merece acolhida o pedido de reforma.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo verba alimentar indispensável à subsistência do consumidor e configurando dano moral in re ipsa.

Entretanto, a indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto e compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, especialmente considerando o precedente do TJPA anteriormente citado
, no qual a indenização foi reduzida precisamente para esse patamar.

O quantum arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto
,
conheço dos recursos de apelação interpostos
por SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA e pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC e NEGO-LHES PROVIMENTO e
NEGO-LHES

provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026